Tribunal: TJBA
Processo: 8110758-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110758-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELENA DE MIRANDA SANTIAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO, MAURICIO CUNHA DORIA, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA CRÔNICA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO. REINTERNAMENTOS PERIÓDICOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM SEDE DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CDC. AUTONOMIA MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Controvérsia centrada na verificação da adequação da sentença que, embora tenha reconhecido o direito ao custeio de tratamento para obesidade mórbida, limitou temporalmente a internação e afastou a continuidade terapêutica, bem como na análise da alegada ausência de cobertura contratual.

2.

Obesidade mórbida caracterizada como doença crônica, grave e multifatorial, com múltiplas comorbidades, afastando-se a tese de tratamento meramente estético.

3.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ). Interpretação contratual conforme os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

4.

Abusividade da negativa ou limitação de cobertura de tratamento essencial indicado por médico assistente. Precedentes do STJ no sentido de que a operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento adequado ao paciente.

5.

Necessidade de observância da prescrição médica quanto à internação em clínica especializada, continuidade do tratamento e programa de manutenção com reinternações periódicas, como medida indispensável à eficácia terapêutica.

6.

Limitação temporal rígida do tratamento incompatível com a natureza crônica da enfermidade e com o direito à saúde.

7.

Tutela provisória deferida em sede de pedido de efeito suspensivo na apelação, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC. Presença dos requisitos mantida. Confirmação em cognição exauriente.

8.

Determinação de custeio integral do tratamento, nos termos da decisão liminar: prorrogação da internação por 90 dias e manutenção mediante reinternações de 3 dias mensais por até 3 meses ou até atingir IMC inferior 30 Kg/m2, condicionadas a relatório médico atualizado.

9.

Rejeição das alegações da operadora quanto à ausência de cobertura, natureza estética e existência de alternativas na rede credenciada. Cláusulas restritivas abusivas (art. 51 do CDC).

10.

Manutenção das astreintes, fixadas como medida de efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC, observada a possibilidade de revisão.

11.

Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº

8110758-86.2023.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 09 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

VII